Tribunal: STF
Processo: HC 267549
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC 241.964-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2025; HC 238.782-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/5/2024.

    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito.

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    6. Agravo interno DESPROVIDO.